Tribunal: TJDFT
Processo: 0738300-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738300-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALISON MIRANDA DE FREITAS RECORRIDO: FUNDAÇÃOO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. REG/REPLAN E REB. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CARGO ANTIGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. SALDAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O participante de plano de previdência privada possui direito adquirido a regime regulamentar de cálculo de renda mensal inicial de benefício complementar apenas quando preenche os requisitos estabelecidos para recebimento de determinado benefício, ausente no caso. Assim, reconhecido o erro material que calculou equivocadamente o benefício pela remuneração de cargo diverso, a sua correção não se sujeita à preclusão. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 178, 421 e 422, todos do Código Civil, aduzindo que a turma julgadora, ao decidir, não atentou à natureza contratual dos Planos de Previdência Complementar e que a migração de planos consistiu em evidente negócio jurídico próprio, tendo em vista oferta realizada em 2006, com o intuito de incentivar e subsidiar a decisão do participante na sua adesão, com benefício vantajoso a ser recebido em momento futuro. De modo que, em seu entendimento, deve ser aplicado o prazo decadencial de quatro anos para a sua revisão (principalmente diante do valor de benefício ofertado como incentivo à migração), ainda que comprovado o erro. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Igualmente não merece prosseguir o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 178, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo nesse aspecto, pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se que o saldamento deveria, de fato, ter considerado a remuneração do antigo cargo – o salário de contribuição como assistente administrativo – e não o de advogado, porquanto o mencionado saldamento é sobre o investido no plano REG/REPLAN, que foi extinto, e não se confunde com o REB, o qual o apelante aderiu quando assumiu o novo cargo de Advogado” (ID Num. 10123240 - Pág. 2), e que “No caso, ausente o preenchimento de requisitos para que a base de cálculo seja o salário de contribuição referente à matrícula no cargo de advogado, e, consequentemente, direito adquirido, não há que falar em prazo prescricional ou decadencial” (ID Num. 10123240 - Pág. 3), concluindo que “Desta forma, agiu com coerência a ré quando, reconhecendo o equívoco de calcular o salário de contribuição com base no cargo de advogado, determinou a devolução da diferença de contribuição paga a mais no processo de reinscrição (ID 7115648)” (ID Num. 10123240 - Pág. 3). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017